Tribunal: STF
Processo: RE 90260
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
FERROVIARIO. DIREITO A DUPLA APOSENTADORIA.
SEU RECONHECIMENTO QUANDO O SERVIDOR PÚBLICO HAJA MANTIDO ESSA
CONDIÇÃO NO MOMENTO EM QUE SE OPEROU A TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA EM
AUTARQUIA (LEI N. 2.752/56, ART. 1). PRECEDENTES DO STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.